Tribunal: TJSP
Processo: 1014342-83.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E METERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL QUE SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E METERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL QUE SE DEU APÓS 11Hs DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 3.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA PASSAGEIRO, E NÃO R$ 10.000,00 COMO PRETENDIDO - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.